Tribunal: TJSP
Processo: 2224690-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Verba honorária. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Deferimento do pedido de penhora sobre o salário. Inadmissibilidade. Incabível a penhora de salário ou de parte deste. Vedação prevista no art. 833, inciso IV, do Código

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cumprimento de sentença. Verba honorária. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Deferimento do pedido de penhora sobre o salário. Inadmissibilidade. Incabível a penhora de salário ou de parte deste. Vedação prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido, com determinação.